Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento do voo. O inconformismo se restringe à indenização por danos morais.

2. No caso dos autos narra a autora que efetuou a compra de 4 passagens aéreas (duas de ida e volta) para si e uma amiga pelo valor total de R$ 20.900,70 e que o trecho de ida foi utilizado normalmente. Contudo, antes da data do retorno, a consumidora teria sido informada da necessidade de remarcação do bilhete de volta, dada a alteração no voo original pela companhia aérea. Segue dizendo que, como não havia nenhum outro voo operado pela ré no mesmo dia do que fora cancelado, foi compelida a comprar novas passagens em outra empresa, além de solicitar o reembolso da quantia referente ao trecho não voado pela ré (retorno).

3. Alega que como recebeu valor a menor de tal reembolso, envidou esforços extrajudiciais para a complementação da quantia, inclusive na plataforma denominada “consumidor.gov.br”, sem sucesso. Portanto, dado o descaso das rés consubstanciado pela remarcação unilateral do bilhete; pelo constrangimento decorrente da modificação do voo que também lhe teria prejudicado o planejamento financeiro da viagem, além do desgaste na tentativa de resolver amigavelmente o problema, formulou pedido de reparação por danos morais.

4. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).

6. Nesse sentido, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora passíveis de reparação por dano moral. Isso porque não se demonstraram fatos que apontassem a existência de abalo à honra ou a dignidade moral da autora. Em verdade, a consumidora sequer detalhou os termos do cancelamento ou mesmo as opções de voo apresentadas pela ré quando do ocorrido, conforme e-mail de ID Num. 52579607 - Pág. 1 (que dá notícia de opção de voo a ser feita pela autora). A requerente tampouco carreou aos autos os dados das novas passagens compradas, de modo que não restou evidenciado prejuízo seu quanto à eventual permanência não programada na cidade de onde partiria o voo de volta ao Brasil. A petição inicial não fornece informações acerca de dia e horário de voos; datas de estada da autora; atrasos ou espera excessiva, ou ainda, despesas extras por conta do cancelamento do voo.

7. Ademais, o fato, por si só, de ter feito tratativas administrativas na intenção de resolver o impasse, sem sucesso, nem a opção por adotar a via judicial para a solução do problema ensejam o tipo de reparação pretendida.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.